Tribunal: TJDFT
Processo: 0733312-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO. INCLUSÃO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). TARIFA DE USO DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA. REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA.

1. A determinação de suspensão nacional dos processos pendentes relacionados ao Tema Repetitivo n. 986 do Superior Tribunal de Justiça não impede a apreciação dos atos considerados urgentes, nos termos do art. 314 do Código de Processo Civil.

1. A concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A ausência de demonstração dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil enseja o indeferimento do requerimento da tutela de urgência ou, se já tiver sido deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, impõe a sua revogação.

3. Agravo de instrumento provido.